Tribunal: TJES
Processo: 5008035-89.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão / Resolução; Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008035-89.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA GRASIELLE SANTOS VAREJAO
RECORRIDO: TUTORES DO BRASIL FRANQUIA LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5008035-89.2020.8.08.0024

EMBARGANTE
:
ANA GRASIELLE SANTOS VAREJÃO

EMBARGADO
:
TUTORES DO BRASIL FRANQUIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO PROVIMENTO.

V
OTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Embargos de Declaração
interposto no Id.
8125722
.
Não interposição das
Contrarrazões
pela embargada
.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANA GRASIELLE SANTOS VAREJÃO
, em face do acórdão de Id.
8071706
, que
acolheu
e
mbargos de declaração opostos por
TUTORES DO BRASIL FRANQUIA LTDA.

Ocorre que as razões apresentadas nos embargos
em comento
foram discutidas no Acórdão de Id. 5841621,

disponibilizado em 25/08/2023,
sendo a
embargante
devidamente intimada para apresentar Contrarrazões conforme certidão
de
Id. 6040802.

Assi
m,

a matéria que visa
obter esclarecimento
já
foi
discutida anteriormente
nos seguintes termos:

FUNDAMENTAÇÃO ACÓRDÃO ID
5841621

Cabe ressaltar que o presente feito foi extinto sem resolução do mérito ao reconhecer a prevenção de outro Juízo, contudo,
a r. sentença consignou (obter dictum) a validade da cláusula de eleição de foro, por se tratar de contrato empresarial e, nesse aspecto, para além da divergência acerca da prevenção, importante registrar que o contrato de franquia empresarial (franchising), disciplinado pela Lei nº 8.955/1994, não configura relação de consumo, mas relação comercial regida pelo Direito Empresarial
(no plano material) e pelo Código de Processo Civil (no plano processual) e, desse modo, a natureza jurídica do contrato de franquia afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, pela aplicação da teoria finalista do CDC, tratando-se em verdade, de parceria entre franqueada e franqueadora, de modo que as disposições contratuais, em especial o foro de eleição, se mostram válidas, inexistindo nulidade da cláusula contratual que determina o foro de Campinas /SP, conforme reconhecido na súmula 335 do STF, de modo que o próprio contrato prevê o foro competente para julgamento da demanda.

SUMULA 335 STF - “É válida a cláusula de eleição do Foro para os processos oriundos do contrato”.

A
priori
, importante destacar que
o
cabimento dos embargos está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito
, em que pese a alegação d
o
embargante de que o magistrado teria
s
ido

omisso
, entende-se que ta
l
tese não
merece
prosperar, pois,
se trata de
questão de mérito explícita
em

outro
Acórdão
que não o guerreado
, de forma que
a
embargante busca rediscutir o mérito através dos embargos opostos, o que não é cabível, na forma do CPC.

Além disso, toda peça recursal está sujeita a uma congruência mínima com o teor da decisão recorrida, devendo conter os fundamentos de fato e de direito que dão suporte ao pedido de reforma, como pressuposto de admissibilidade do recurso.

Os embargos em análise, todavia, mostra-se absolutamente genérico, limitando-se a reproduzir literalmente os fundamentos já julgados no Acórdão
5841621
, sem impugnar especificamente o Acórdão de Id.
8071706.

Além disso, discute matéria estranha aos autos, inexistindo pedido prévio de Gratuidade de Justiça em qualquer peça processual apresentada pela embargante, sendo impossível
omissão quanto
a concessão do benefício pleiteado se não
houve requerimento nesse diapasão.

Desse modo
, não havendo nenhum fundamento ligado à interpretação fática ou então à aplicação de norma jurídica capaz de combater a argumentação adotada n
o Acórdão guerreado
,
além de visar rediscutir questão de mérito,
CONHEÇO
dos embargos interpostos e
NEGO PROVIMENTO
em sua totalidade.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)